Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-25.2021.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001133-25.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA - CNPJ: 12.658.125/0001-92 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), NODIMAR CORREA - CPF: 390.516.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. IRREGULARIDADE NAS INSTALAÇÕES. DEVER DE READEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a remover e reposicionar postes, bem como elevar cabos de alta tensão instalados em faixa de domínio, reconhecendo a ocupação irregular da infraestrutura e impondo obrigação de adequação no prazo de 120 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos da readequação da rede elétrica instalada em faixa de domínio rodoviário estadual; e (ii) se o pedido da autora configura ampliação de rede a seu interesse exclusivo.

III. Razões de decidir

3. A instalação de postes e cabos em faixa de domínio público sem autorização ou em desconformidade com normas técnicas caracteriza ocupação irregular de bem público, impondo ao agente ocupante o dever de remoção, independentemente de provocação de terceiro.

4. A concessionária ré não comprovou a regularidade da instalação da rede, tampouco apresentou justificativas técnicas ou documentos que infirmassem as alegações autorais.

5. A pretensão da autora não decorre de interesse individual, mas de necessidade de garantir a funcionalidade e segurança de rodovia estadual de uso comum, sendo descabida a imputação de custos à concessionária rodoviária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde pela remoção e reposicionamento de infraestrutura irregularmente instalada em faixa de domínio de rodovia pública, independentemente de provocação do particular. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e não se afasta pela alegação de inexistência de acidente ou risco comprovado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 99, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0001125-32.2018.8.11.0085, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024, DJE 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido formulado por APASI – Concessionária da Exploração da Rodovia MT-242/491 com Extensão de 83,8 Km Ltda, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A parte autora alegou que firmou contrato de concessão com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, para administração e manutenção da rodovia MT-242, e que, diante do aumento no fluxo de veículos, elaborou projeto para construção de trevo de acesso à comunidade Navegantes. Sustentou que a execução da obra depende da realocação de postes de energia elétrica e da elevação dos cabos de transmissão instalados dentro da faixa de domínio da rodovia, em desacordo com as normas técnicas e com altura inferior à regulamentar. Afirmou que notificou a requerida nos anos de 2018 e 2019, solicitando a readequação em seis pontos da via, tendo sido atendida apenas em dois deles, permanecendo pendentes os pontos 02, 04, 05 e 06.

Na sentença, o juízo reconheceu a legitimidade da pretensão autoral e entendeu que os postes estão irregularmente posicionados em área de uso público, sob domínio da concessão rodoviária, condenando a requerida à remoção e reposicionamento dos postes e à elevação dos cabos de energia elétrica nos pontos indicados na inicial, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 300.000,00. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a responsabilidade pelo custeio das obras é da parte autora, com base nos arts. 44 e 102 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Alega, ainda, que os postes foram originalmente instalados de forma regular, inexistindo conduta ilícita ou descumprimento contratual. Sustenta que não restou comprovado qualquer risco concreto, tampouco acidente decorrente da atual configuração da rede elétrica.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido ou, alternativamente, que seja imputado à apelada o custeio integral das despesas com a obra de reposicionamento da infraestrutura elétrica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 279809385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Câmara diz respeito à obrigação da concessionária de energia elétrica de promover, às suas expensas, a remoção e reposicionamento de postes de alta tensão e a elevação dos cabos condutores, instalados dentro da faixa de domínio da Rodovia MT-242, conforme solicitado pela empresa autora, concessionária da referida via estadual.

A sentença recorrida reconheceu a procedência do pedido, determinando a execução das adequações no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária, ao fundamento de que os postes estão dispostos de forma irregular em bem público de uso comum (faixa de domínio da rodovia) e que a concessionária de energia não apresentou impugnação específica ou justificativa técnica apta a afastar a obrigação.

A Energisa, em sua apelação, sustenta essencialmente que o reposicionamento da rede elétrica demandaria projeto técnico específico e que os custos da operação deveriam ser arcados pela autora, nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, notadamente os artigos 44 e 102, que regulam as obrigações das partes em relação à ampliação, modificação ou reforço das instalações de fornecimento de energia.

Ocorre que, diversamente do alegado, a situação posta nos autos não se refere à solicitação de ampliação ou reforço da rede por interesse exclusivo do consumidor, mas sim à necessidade de desobstrução da faixa de domínio viário, decorrente de imposição técnica e legal relacionada à regular exploração de bem público. As faixas de domínio das rodovias são bens públicos de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil, e sua ocupação ou utilização por terceiros depende de autorização específica e deve observar os requisitos de segurança, funcionalidade e interesse público.

A concessionária ré não impugnou a veracidade das notificações extrajudiciais nem apresentou qualquer documentação técnica que infirmasse a necessidade da realocação ou justificasse a suposta impossibilidade operacional. Tampouco demonstrou, com base em projeto ou laudo técnico, que a altura atual dos cabos atende aos parâmetros normativos, limitando-se a alegações genéricas de regularidade.

Em sentido contrário, a autora demonstrou, com provas documentais, que os postes e cabos representam obstáculo direto à implementação de obras viárias essenciais (id. 279808921), que já teriam, inclusive, ocasionado incidente com veículo de carga e que notificou a apelante em diversas oportunidades (id. 279808917; 279808918; 279808920).

A concessionária de energia elétrica, por ser prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço ou da ocupação irregular de bens públicos ou privados, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pela gestão segura da sua infraestrutura. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“[...] 1. A empresa concessionária do serviço público de energia elétrica é responsável pela prestação, fiscalização e manutenção da rede elétrica, cujo risco, que é inerente a sua atividade, demanda maior zelo pela excelência do serviço prestado, o que inclui garantir a segurança da sociedade. 2 . Sabe-se que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é de ordem objetiva (art. 37, § 6ª da CF), somente podendo ser afastada quando comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, na forma do artigo 14 do CDC. [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001125-32.2018.8.11 .0085, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

No que toca ao pedido alternativo da apelante, para que os custos do remanejamento da rede elétrica sejam imputados à parte autora, igualmente não há como acolhê-lo. Como bem assentado na sentença, os postes e cabos encontram-se irregularmente instalados dentro da faixa de domínio público da rodovia, o que já justificaria, por si só, a obrigação de remoção por parte da concessionária de energia, independentemente de provocação do particular. Além disso, a ocupação da faixa de domínio pela ré não se deu por força de requisição da autora, mas por liberalidade ou conveniência da própria empresa, que, ao exercer atividade delegada pelo poder público, assume o dever de manter sua infraestrutura de forma compatível com a segurança e funcionalidade da malha viária.

Reconhecer a responsabilidade da autora pelo custeio das adequações, nas circunstâncias do caso, implicaria transferência indevida do ônus de corrigir uma ocupação irregular de bem público, o que se revela incompatível com os princípios da função social da concessão, da legalidade administrativa e da supremacia do interesse público.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025